Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719990-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE DE ASSIS MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CORROBORADOS PELAS MENSAGENS CONTIDAS NO CELULAR DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. I - Inexiste ilegalidade nas buscas pessoal e veicular quando as provas dos autos demonstram que, após monitoramento realizado pela equipe policial, foi apontado o veículo em que o réu trafegava como usado para o tráfico de drogas, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência. II - Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal. III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. IV - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que a maconha seja nociva e especialmente variada, “maconha marroquina, ICE e skunk”, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base. V- Havendo provas de que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 243 da Constituição Federal, do art. 63 da LAD e do Tema 647 da Repercussão Geral do STF, que tem a seguinte redação: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" . VI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a denúncia anônima não autoriza abordagem pessoal e veicular sem que haja diligência prévia e corroboração independente, devendo ser declarada a nulidade das provas obtidas em busca e apreensão ilegal; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 63 da Lei 11.343/2006, sustentando que o veículo foi confiscado ilegalmente e deve ser restituído, seja porque sua apreensão foi ilegal devido à ilicitude do flagrante seja porque o automóvel é de propriedade da sua genitora. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a concessão do direito de recorrer em liberdade, caso mantida a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 244, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso concreto, os elementos fáticos justificaram a ação policial, estando demonstradas as fundadas razões para as buscas pessoal e veicular (...) consigne-se que as declarações dos policiais responsáveis pela diligência podem até mesmo determinar a condenação, posto que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, mormente quando não existem provas capazes de infirmar os seus relatos, como no caso dos autos. Pois bem. Evidencia-se que os depoimentos firmes dos policiais que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para demonstrar as circunstâncias fáticas as quais configuraram fundada suspeita de que o réu estaria envolvido em prática ilícita. (...) verifica-se que a abordagem policial foi baseada, não apenas nas denúncias anônimas, mas também nas informações obtidas em diligências prévias, as quais demonstraram que o réu utilizava um veículo para realizar a traficância, na região do Guará. Não há dúvida, portanto, que os policiais atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo, diante da fundada suspeita de que o réu praticava conduta ilícita. A fundada suspeita justificou a atuação policial, o que torna impossível se falar em nulidade na busca pessoal e veicular, tampouco em ilicitude das provas obtidas na diligência” (ID 70542250). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso em relação à mencionada contrariedade ao artigo 63 da Lei 11.343/2006, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “havendo nos autos prova de que HENRIQUE utilizava o veículo para a distribuição de drogas, o perdimento é medida que se impõe”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, não conheço do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025